Tribunal: CARF
Processo: 10711.001631/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.001631/2010-63
ACÓRDÃO
3001-002.674 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 26/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da
constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.674 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.001631/2010-63
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 0717600/00063/10, lavrado para aplicação da
multa de que trata o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00.
De acordo com o referido Auto de Infração:
A embarcação KOTA KAMIL chegou ao Brasil através do porto de SANTOS,
procedente de SINGAPURA, no dia 14 de SETEMBRO de 2008, tendo atracado às
15:33:00:h, conforme consta nas telas de Detalhes do Manifesto n°
1308501649026 às fls. 12 e Detalhes da Escala n° 08000189095/santos às fls. 13.
A data/hora da atracação supracitada estabeleceu o limite para que a agência de
navegação prestasse as informações de sua responsabilidade sobre a carga
constante a bordo da embarcação, tendo como porto de destino final Rio de
Janeiro, conforme prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
A agência de navegação WILSON SONS AGENCIA MARÍTIMA LTDA., inscrita no
CNPJ sob o n° 00.423.733/0013-72 após ter informado o Manifesto n°
1308501649026 e efetuado sua vinculação às escalas dentro do prazo, informou
tempestivamente o Conhecimento Eletrônico (C.E.-Mercante) Genérico (Master)
n° 130.805.166.390.580, no dia 01 DE SETEMBRO DE 2008, às 17:14:31 h,
conforme extrato do C.E.-Mercante do Siscomex Carga a fls. 14 à 16.
Isto posto, conclui-se que as informações referentes ao CE Genérico supracitado
foram prestadas com bastante antecedência em relação à data da atracação da
embarcação.
Consta como consignatário do C.E.-Mercante Genérico supracitado a empresa
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
62.145.008/0003-65, conforme tela do sistema CNPJ constante a fls. 17, também
cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM -
como agente de carga (desconsolidador) fls 18.
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto do Rio de
Janeiro/RJ no dia 26 DE SETEMBRO DE 2008, às 10:20:00h, conforme Detalhes da
Escala n° 08000190565/Rio de Janeiro, constante a fls. 19, sendo esta a data/hora
limite para que a empresa FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.,
prestasse as informações de sua responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.674 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.001631/2010-63
3
IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de
29/12/2008.
No entanto, a empresa FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. procedeu
a desconsolidação da carga informando o C.E. - Mercante Agregado (HBL) n°
130.805.182.325.755, somente no dia 26 de SETEMBRO DE 2008, as 15:11:07,
restando, portanto INTEMPESTIVA a informação, tendo sido gerado inclusive pelo
sistema Carga um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA
APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme extrato do C.E.-
Mercante a fls. 20 e 21.
A interessada apresentou impugnação alegando: nulidade do auto de infração;
ilegitimidade passiva; multa confiscatória; denúncia espontânea e cerceamento do direito de
defesa.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Cientificada do julgamento em 13/02/2019, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 20/02/2019 alegando: (i) que a multa aplicada tem efeito confiscatório e (ii)
denúncia espontânea.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade e o efeito confiscatório da
multa.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo. A
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.674 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.001631/2010-63
4
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar do Mérito.
3. Mérito
3.1 Denúncia espontânea
Afirma a recorrente que a decisão de piso deixou de analisar a questão da denúncia
espontânea. Informa que concluiu a desconsolidação da carga de acordo com o contido no auto
de infração e efetuou a devida correção pouco tempo da atracação do Navio, sem maiores
problemas, entraves e/ou intimações da Alfândega Brasileira, motivo pelo qual, entende que
houve a denúncia espontânea, prevista artigo 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, sendo injusta
qualquer penalização.
Nesse sentido, querer a reforma do acórdão e o cancelamento do auto de infração.
Da leitura da decisão de piso, verifica-se que a denúncia espontânea foi abordada
nos seguintes termos:
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea,
que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração
que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso
concreto.
Apesar de sucinto, o texto aborda o tema e o rejeita por entender não aplicável ao
caso concreto.
No mesmo sentido, tem entendido o CARF que a denúncia espontânea não alcança
as penalidades pelo descumprimento dos deveres decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Tal entendimento consta da Súmula no 126, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.674 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.001631/2010-63
5
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
Sendo as Súmulas CARF de observância obrigatória por seus membros, conforme
artigo 85, da Portaria MF no 1.634, de 2023, a adoto nesse particular, para rejeitar os argumentos
do recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 187
DF CARF MF
Original